Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO EMPRÉSTIMO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA.
1 – Contrato de empréstimo financeiro. Fraude praticada por terceiro. O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14 do CDC). Nada obstante não seja necessária a prova da culpa da fornecedora de serviços, para que haja a sua responsabilização, necessária a demonstração de nexo de causalidade entre o fato do serviço e o dano. No caso dos autos, o prejuízo alegado não decorreu de falha da prestação de serviço oferecido pela financeira, já que a apelante em momento algum se colocou como fornecedora do serviço e o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, negociou um empréstimo por WhatsApp, por liberalidade própria, e depositou diversos valores em conta de beneficiária não ligada à apelada. Inexistindo prova da participação da primeira requerida na fraude, correta a r. sentença que afastou a sua responsabilidade no caso. Desse modo, não há obrigação da ré em indenizar o autor pelos prejuízos sofridos.
2 – Apelação conhecida e desprovida.

va